Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008303-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[S. H. G. - CPF: 077.627.151-26 (APELANTE), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), LIDIA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 974.937.671-49 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 974.937.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO (APELADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL – COPARTICIPAÇÃO – AUTISTA CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO DO PLANO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DE 2 (DUAS) VEZS O VALOR DA MENSALIDADE - MULTA DO ART. 334, §8º DO CPC – EQUIVOCADA – JUSTIFICATIVA DA PARTE EM NÃO PROCEDER A COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com precedentes desta Corte de Justiça, a coparticipação deve se limitar a cobrança de no máximo duas vezes o valor da mensalidade.

Tendo havido expressa manifestação da parte em não ter interesse em proceder a composição amigável, equivocado se faz a condenação da multa de 1% sobre o valor da causa pela sua ausência,
ex vi
do que determina a regra do art. 334, §4º do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL – COPARTICIPAÇÃO – AUTISTA CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO DO PLANO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CUSTOS REALIZADOS PELA CONSUMIDORA DURANTE O PERIODO EM QUE FICOU SEM O PLANO DE SAÚDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstra que a parte que teve que custear com o tratamento da saúde durante o período em que a Operadora, equivocadamente, procedeu ao cancelamento do Plano de Saúde, deve essa ressarcir os valores despendidos pela parte em decorrência da prática do Plano de Saúde.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1008303-11.2022.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO
(Id’s-220550709 e 220550711),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, constante do Id-220550698, que em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n. 1008303-11.2022.8.11.0041, concluiu

por
julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação proposta por ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de:

- confirmar a tutela provisória de urgência concedida, nos autos para que restabeleça o plano de saúde;

- condenar a ré a limitação de cobrança da taxa de coparticipação a 02 (duas) vezes o valor da mensalidade;

- condenar a Unimed ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice do INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

- aplicar multa de 1% (um por cento) decorrente da ausência em comparecer na audiência de conciliação designada, não apresentando justificativa tempestiva para sua ausência;

- condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.

Em face da sentença a
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresenta o recurso de apelação constante do Id-220550709, na qual se insurge:

Contra a aplicação da multa ao argumento de que manifestou seu desinteresse na composição amigável durante a contestação;

Afirma que deve ser aplicada ao caso a regra trazida pela Lei Federal n. 9.656/1998, em razão do princípio da especialidade.

Assevera que a aplicação da coparticipação é legal e sua suspensão pode causa grave prejuízo econômico.

Sustenta que o Estado não pode intervir aos casos de cancelamento dos planos de saúde, devendo incidir ao caso o princípio da autonomia de vontade das partes.

Alega que a omissão não fora suprida pelo Juízo singular, pois embora tenha concluído pela limitação da coparticipação em duas mensalidades, não houve manifestação sobre a possibilidade de cobrar o montante excedente em mensalidades futuras.

Ressalta inexistir ao caso propalado dano moral, posto que não presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pedido.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

A parte Apelada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Denota-se ainda dos autos, recurso de apelação proposto por
ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO
constante do Id-220550711, nas quais se insurge quanto:

- majoração dos danos morais;

- condenação ao dano material decorrentes das notas fiscais apresentadas, custeadas no período da interrupção indevida da cobertura do plano de saúde no valor de R$ 1.915,00 (mil, novecentos e quinze reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-220550716.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, concluiu

por
julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação proposta por ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de:

- confirmar a tutela provisória de urgência concedida, nos autos para que restabeleça o plano de saúde;

- condenar a ré a limitação de cobrança da taxa de coparticipação a 02 (duas) vezes o valor da mensalidade;

- condenar a Unimed ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice do INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

- aplicar multa de 1% (um por cento) decorrente da ausência em comparecer na audiência de conciliação designada, não apresentando justificativa tempestiva para sua ausência;

- condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.

Tendo em vista a propositura de recurso por ambas as partes, passo a análise individualizada de cada um dos apelos.

I- DA APELAÇÃO PROPOSTA PELA UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – ID-220550709.

I.a – Da aplicação da multa – art. 334, §8º do CPC.

Inicialmente passo a analisar a insurgência da Recorrente quanto à aplicação da multa estipulada pelo Juízo singular.

Proferida a sentença pelo Juízo
a quo
, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes. Todavia, quando da analise da insurgência apresentada nos Embargos, concluiu a Magistrada pela condenação da Apelante nos seguintes termos,
verbis:

“Por conseguinte, considerando que a parte requerida, devidamente cientificada da data da audiência de conciliação, não se dignou a comparecer (Id. 86191908), bem como não apresentou justificativa tempestiva para sua ausência, nos termos do § 8.º do art. 334 do CPC, aplico-lhe multa no valor de 1% do valor da causa, a ser revertido em favor do Estado.”

Ou seja, em razão da ausência da Apelante na audiência de conciliação, que se diga designada para o dia
30/05/2022
, conclui a Magistrada pela aplicação à Recorrente de multa de 1% sobre o valor da causa.

Todavia, tem-se dos autos que a condenação da multa se dera de forma equivocada, merecendo reforma a sentença quanto a aludido ponto.

Isso porquê, o fato de a Apelante ter se ausentado da audiência de conciliação não enseja na aplicação da referida multa, já que quando da apresentação de sua constatação, a operadora do Plano de Saúde deixou de forma expressa e muito clara que não havia qualquer interesse na composição amigável.

No caso, dispõe o art. 334, §5º do CPC,
verbis:

“§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.”

Dentro disso, tem-se dos autos que a Recorrente fora intimada no dia
11/03/2022
para cumprimento da ordem. Contudo, no dia
29/03/2022
, a Apelante apresentou sua contestação indicando expressamente o desinteresse na autocomposição, ou seja, muito tempo antes da realização da audiência conciliatória.

Portanto, equivocada a incidência da multa estipulada pelo Juízo singular, devendo essa ser excluída da condenação.

I.b – Da plano de saúde.

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada nos autos, bem como a necessidade da Autora/Apelada no tratamento acerca do TEA - Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F.84.0), imprescindível para seu desenvolvimento intelectual, comprovado pelos diversos documentos acostados no processo.

Depreende-se ainda dos autos que o tratamento da Autor/Apelada é essencial para o seu desenvolvimento e sua negativa, importa em flagrante violação ao direito fundamental à
saúde
, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Em razão disso a Autora/Apelada procurou a Unimed para que custeasse seu tratamento, todavia, o Plano de Saúde se manteve inerte. Em razão disso, no ano de 2019, a Recorrida promoveu contra a Apelante judicial n. 1027360-20.2019.8.11.0041, a qual tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, garantindo a cobertura do tratamento a ser custeado pela Apelante.

Todavia, a Apelada fora surpreendida com a cobrança de coparticipação, bem como devido ao inadimplemento a Apelante Unimed, no dia 07/02/2022, procedeu ao cancelamento do Plano de Saúde da Recorrida e passou a proceder a cobrança extrajudicial das faturas, em desacordo com a sentença transitada.

Em razão da prática adotada pela Apelante, a Autora/Apelada promoveu a presente demanda.

Sustenta a Apelante que deve ser aplicado ao caso a regra trazida pela Lei Federal n. 9.656/1998, em razão do princípio da especialidade, para justificar a legalidade na cobrança.

Referida norma permite a cobrança da coparticipação, porém, tem-se claramente que referida sujeição não pode ultrapassar os limites estabelecidos.

Analisando o contrato celebrado entre as partes litigantes, resta evidenciado no item 18.1 e 18.2 previsão expressa quanto a referida incidência da coparticipação, contudo, desde que respeitados o percentual máximo de 50% do valor do procedimento, situação essa que afasta a alegação de abusividade.

Logo, como bem aferido pela magistrada, havendo previsão contratual, deve essa incidir ao caso em apreço, todavia, referida taxa de cobrança sobre as sessões de terapia, necessárias ao tratamento a Apelada, não haver uma elevação demasiada no valor da mensalidade, devendo essa sofrer certa limitação.

Sobre o caso em apreço, a sentença recorrida, nada mais fez do que aplicar a demanda judicial o entendimento já amplamente esposado por esta Corte de Justiça decorrente do voto condutor exarado pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, quando da apreciação do Apelo n. 10000147-03.2022.8.11.0019, ou seja, estabelecendo que a limitação da taxa de coparticipação deva se dar em até duas vezes o valor da mensalidade.

Portanto, embora a Apelante se insurja quanto ao julgamento proferido pelo Juízo singular, aduzindo que deve incidir ao caso as regras trazidas pela Lei Federal n. 9.656/1998, em razão do princípio da especialidade, tem-se claramente que, a interpretação sobre aludido tema tem sofrido certa limitação a fim de adequar a normativa de forma mais cautelosa a fim de não ensejar prejuízo demasiado a parte consumidora, incidindo sobre o caso o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de equilibrar a cobrança da coparticipação procedida pelo Plano de Saúde, já que sua interpretação literal traz clara desvantagem imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido.

No que concerne a condenação do dano moral, tem-se que essa deve ser mantida, haja vista que muito embora estivesse a Autora/Apelada inadimplente, tem-se que referida situação não tem o condão imediato de justificar o cancelamento do Plano

de Saúde.

Como aferido na sentença, para que se justifique o cancelamento do Plano de Saúde, necessário se faz a prévia notificação da consumidora, conforme previsão legal trazida no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, ato esse não demonstrado nos autos pela Operadora do Plano de Saúde.

No que concerne ao valor da condenação, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que essa foi fixada dentro dos parâmetros razoáveis não merecendo qualquer reparo.

Assim, referida sentença não merece qualquer reparo quanto aos pontos apreciados em linhas retro, a excetuar apenas quanto a condenação da multa que deve ser extirpada da sentença.

- DA APELAÇÃO PROPOSTA POR ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO – ID-220550711.

Denota-se ainda dos autos, Recurso de Apelação proposto por ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO – Id-220550711, no qual se insurge quanto:

- a majoração dos danos morais;

- condenação ao dano material decorrentes das notas fiscais apresentadas, custeadas no período da interrupção indevida da cobertura do plano de saúde no valor de
R$ 1.915,00
(mil, novecentos e quinze reais).

Pois bem,

No que concerne a fixação do dano moral, tem-se que referida quantificação não merece qualquer reparo, já que como dito em linhas anteriores, referida condenação ao dano moral teve seu arbitramento estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Referido valor tem sido utilizado por esta Corte de Justiça em casos análogos, haja vista apresentar razoável para o caso em tela, não merecendo qualquer reparo quando ao pedido de sua majoração.

Todavia, no que concerne ao pedido recursal concernente a condenação do dano material, tenho que que referida postulação recursal merece amparo.

Isso porque, quando do ajuizamento da demanda, a Autora/Apelante trouxe aos autos as notas fiscais as quais foram custeadas no período de interrupção indevida da cobertura do Plano de Saúde no valor de
R$ 1.915,00
(um mil, novecentos e quinze reais).

Portanto, com razão a Apelante quanto ao pedido de condenação ao dano material decorrente da demonstração das notas fiscais acostadas aos autos que teve que arcar com os custos para a continuidade de seu tratamento no período em que a Operadora do Plano de Saúde cancelou seu plano.

Diante do todo o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
tão somente para o fim de excluir a multa fixada pelo Juízo de primeiro grau decorrente da ausência na audiência de conciliação.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto por
ANA CAROLINA FIGUEIREDO PILIZARDO,
tão somente para incluir na sentença a condenação do dano material concernente as notas fiscais trazidas aos autos, as quais somadas no valor de
R$ 1.915,00
(um mil, novecentos e quinze reais), acrescido juros a contar a partir da citação e correção monetária contados a partir do efetivo prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024